Tribunal: CARF
Processo: 11831.002758/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.002758/2009-62
ACÓRDÃO
2002-009.390 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUY BATALHA DE CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LIDE.
Não há lide a ser analisada nos casos em que o contribuinte deixa de
apresentar razões contra matérias da decisão em que ficou vencido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.390 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002758/2009-62
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente
ao ano-calendário de 2006, foi lançado crédito tributário, conforme Notificação
de Lançamento de fls. 06 a 11, na importância de R$ 25.972,65, a título de
imposto de renda pessoa física, multa de mora e juros de mora.
2. Foram promovidas, através da Notificação de Lançamento, inclusão de
rendimentos omitidos de duas fontes pagadoras (total de R$ 2.423,73), glosa de
carnê-leão (R$ 2.105,92) e glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$
22.994,98), esta vinculada a 15 fontes pagadoras. As glosa de compensação de
carnê-leão e de IRRF foi em razão de os recolhimentos encontrarem-se sob o
código de arrecadação 0588, sendo que, para compensar Imposto Complementar
(não IRRF) e o carnê-leão, necessariamente, os códigos de arrecadação deveriam
ser 0246 e 0190.
3. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento,
insurge-se contra o mesmo, conforme impugnação de fls. 02/03 e 23,
apresentando os seguintes argumentos, em resumo:
3.1. O IRRF glosado, relacionados na pag. 02/04 da Notificação de Lançamento,
considerados como compensação indevida de IRRF, foram recolhidos com o
código de recolhimento 0588;
3.2. esclarece que, esse preenchimento se deu pelo fato de os recebimentos
serem de honorários de perito judicial, depositados à favor do Poder Judiciário,
pelas empresas relacionadas na mesma página no Campo Fonte Pagadora;
3.3. para cada MANDATO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL foi feito um DARF para
recolhimento do valor devido na fonte, conforme orientação e preenchimento do
próprio Banco;
3.4. os DARFs correspondentes à cada IRRF Declarado, conforme relação na pág.
02/04 da Referida Notificação de Lançamento, estão sendo retificados através de
processos de REDARFS conforme solicitação da receita;
3.5. em complemento à impugnação, fl. 23 do processo, consta a informação de
que a alteração dos códigos de arrecadação para 0190 foi efetivada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, se
insurgindo apenas quanto a manutenção do crédito tributário vinculado aos rendimentos
recebdiso de pessoa física. Sustenta que a manutenção da decisão redundaria em duplicidade de
cobrança do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.390 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002758/2009-62
3

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Como dito no relatório, a notificação de lançamento é baseada em 3 condutas:
a) omissão de rendimentos de duas fontes pagadoras no valor total de R$
2.423,73;
b) glosa de carnê-leão no valor de R$ 2.105,92, referente aos rendimentos
auferidos de pessoa física declarados no valor total de R$ 51.315,00; e
c) glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 22.994,98, vinculada
a 15 fontes pagadoras relacionadas na notificação.
O contribuinte, ao apresentar sua impugnação, questiona apenas as glosas, não
realizando qualquer contestação quanto à omissão de rendimentos.
A DRJ, apreciando a impugnação entendeu por afastar a glosa do carnê-leão,
restabelecendo a dedução do imposto pago referente aos rendimentos recebidos de pessoa física
(rendimentos no valor de R$ 51.315,00). Por conseguinte, manteve a glosa de IRRF no valor de R$
22.994,98, sob o fundamento de que não fora apresentada prova do recolhimento complementar.
Eis o que diz a decisão recorrida quanto ao segundo ponto logo acima referenciado:
Quanto a glosa de IRRF, por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte (fl. 04 de 06, da Notificação de Lançamento), fl. 09 do processo, não
houve comprovação do recolhimento correspondente a cada fonte pagadora.
Constatam-se algumas coincidências de valores, entre o DARF e o valor declarado,
contudo, a alteração do código da arrecadação se deu para o código 0190
(rendimentos recebidos de pessoas físicas), sendo que o caso se trata de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas. Logo, a situação atual é a mesma
daquela existente no momento da autuação: não houve imposto de renda retido
pela fonte pagadora e não houve recolhimento complementar do imposto. O
código 0190 diz que a retenção refere-se a rendimentos recebidos de pessoas
físicas e, para que esse recolhimento seja aproveitado na declaração de ajuste
anual, em sua totalidade, os rendimentos referentes aos recolhimentos devem
estar comprovadamente declarados. No caso presente, o contribuinte somente
declarou rendimentos recebidos de pessoas físicas no valor total de R$ 51. 315,00,
com imposto recolhido de R$ 3.285,17, sendo que este montante de
recolhimento está sendo reconhecido nesta oportunidade.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.390 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002758/2009-62
4
Também como referido no relatório, o sujeito passivo em sua peça recursal se
insurge apenas quanto ao tema da glosa do carnê-leão referente aos rendimentos auferidos de
pessoa física. Da leitura do recurso, depreende-se que o sujeito passivo não teria compreendido a
decisão recorrida, posto que questiona apenas o ponto em que saiu vencedor.
Com isso, não como conhecer do recurso, posto que não se insurge contra matéria
que restou vencido.
Por outro lado, a partir do momento em que não apresenta recurso contra a glosa
da dedução de IRRF no valor de R$ 22.994,98, tal matéria restou consolidada.
Importante registrar que o contribuinte comprovou recolhimentos por meio de
DARFs sob o código 0588, retificadas por REDARFs para o código 0190, e que neste momento não
estão sendo aproveitados. Tal situação ao final do PAF, ao meu sentir, aponta para pagamento a
maior e que abriria espaço para pedidos de restituição.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado digitalmente
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 103
DF CARF MF
Original